Tribunal: STF
Processo: RE 1599040
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por IBBCA 2008 Gestão em Saúde Ltda e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O IMEDIATO RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, SOB O FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.109/25. INADMISSIBILIDADE. ADMISSÃO DO PLEITO DE POSTERGAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo de origem determinou o imediato recolhimento das despesas iniciais do cumprimento de sentença, sob o fundamento de inconstitucionalidade da Lei nº 15.109/2025, indeferindo o pleito de postergação do recolhimento. 2. O artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 15.109/2025, na verdade, não incorre em vulneração do princípio constitucional da isonomia e não trata de verdadeira hipótese de isenção tributária, o que afasta a possibilidade de identificar a presença de inconstitucionalidade, o que determina o reconhecimento de sua plena eficácia. 3. Daí o acolhimento do inconformismo, admitindo-se a pleiteada postergação.” (Agravo de instrumento nº 2136040-81.2025.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 02.07.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, 150, I, 151, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “eventual isenção tributária não se estende às custas estaduais, sob pela de violação da Constituição da República especialmente da competência legislativa de cada ente federativo.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de isenção do adiantamento do pagamento das custas da execução dos honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 15.109/2025.
O Tribunal de origem, decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O Juízo de origem, sob o fundamento da inconstitucionalidade da Lei 15.109/2025, por desrespeito ao artigo 151, III, da Constituição Federal, que veda à União a instituição de isenção de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, indeferiu o pleito e determinou ao exequente que efetue o recolhimento das despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 
Respeitado o entendimento diverso, o dispositivo legal não confere a isenção de despesas processuais, limitando-se ao diferimento do recolhimento ao final do processo: 
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. 
§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. 
§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. 
§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. 
Fixado tal ponto, não há como deixar de reconhecer que o dispositivo prevê a possibilidade de diferimento de recolhimento de despesas ao final do processo, sujeitando-se à posterior aplicação do princípio da causalidade. Deste modo, não se trata de verdadeira isenção de tributo. 
Assim, impossível se cogitar de ofensa ao artigo 151, inciso III, da Constituição Federal, que disciplina a competência normativa para instituição de isenções tributárias. 
Ademais, a norma discutida não cria distinção de tratamento em relação à pessoa do advogado, justificando-se em razão da própria natureza do crédito perseguido.”

Nos termos do art. 22, I, da Constituição da República, é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual. Por sua vez, o art. 24, IV, do texto constitucional, dispõe ser competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre custas dos serviços forenses.
Nos termos decidido pela ADI 1624, esta Suprema Corte fixou entendimento de que “À União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses, restringindo-se a competência da União, no âmbito dessa legislação concorrente, ao estabelecimento de normas gerais, certo que, inexistindo tais normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (C.F., art. 24, IV, §§ 1º e 3º).”.
Nesse contexto, a aferição da constitucionalidade da lei em exame passa, necessariamente, pela correta qualificação jurídica de seu objeto, notadamente para se verificar se o comando legal institui hipótese de isenção ou mero diferimento do recolhimento das custas processuais. Isso porque a concessão de isenções, no âmbito dos Tribunais Estaduais, insere-se, em regra, na esfera de competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal.
Da leitura do próprio texto legal, contudo, não se extrai a instituição de isenção. O que se observa é a dispensa da antecipação do pagamento das custas, permanecendo íntegra a obrigação de seu recolhimento ao final, seja pelo réu, caso tenha dado causa ao processo, seja pelo autor, na hipótese contrária.
Em situação análoga, embora relacionada à distinção entre isenção e diferimento no âmbito tributário, este Supremo Tribunal Federal assentou que “os programas de diferimento ou postergação do pagamento de ICMS — a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás — não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais” (Tema nº 1.172/RG).
Extrai-se, portanto, que, preservada a exigência do recolhimento, ainda que em momento posterior, não se configura isenção, mas sim diferimento ou postergação do pagamento, porquanto assegurada a efetiva arrecadação, exatamente como ocorre na hipótese ora analisada.
Dessa forma, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente